Tribunal: TJDFT
Processo: 0003041-90.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0003041-90.2016.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DULCILENE TORRES BEZERRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O DISTRITO FEDERAL apresenta exceção de pré-executividade (ID 69329924) e requer a desconstituição de título executivo judicial, uma vez que fundamentado em interpretação tida por inconstitucional no julgamento da ADI 0021864-35.2017.8.07.0000 e no RE 1.287.126, configurando-se hipótese de coisa julgada inconstitucional. Embora intimada (ID 69366514), a parte recorrente não se manifestou, consoante certidão de ID 69846207. Do exame dos autos, verifica-se que a presente ação está suspensa aguardando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR 4) n. 2016.00.2.021967-8, conforme determinado no despacho de ID 10113476. Consoante informações obtidas no site deste Tribunal de Justiça, em decisão unipessoal de 16.10.2023 foi determinada a suspensão do trâmite até o julgamento da ADPF n. 615. (https://www.tjdft.jus.br/consultas/gerenciamento-de-precedentes/irdr/irdrs-admitidos. Acesso em 26.3.2025). Constata-se, também, que, no caso, não há sequer execução em curso, uma vez que pendente o julgamento da apelação interposta pela autora (ID 10113465). Assim, em observância ao disposto no parágrafo único do art. 980 do Código de Processo Civil, o presente processo deve permanecer suspenso, consoante decisão fundamentada deste Relator no despacho de ID 10113487, até o julgamento final do IRDR acima mencionado. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador